Tribunal: STF
Processo: RE 178364
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-20
Data de publicação: 1994-09-20

Ementa:
EMENTA:   Previdencia  Social.   Beneficio  previdenciário.
Vinculação constitucional. Auto-aplicabilidade.
          O  preceito  inserto  no  art.  201,  pars.   5.  e  6., da
constituição  Federal  e  auto-aplicavel,  porque  se  qualifica como
estrutura jurídica  dotada de suficiente densidade normativa.
          O disposto no par.  5.  do art. 195 da Constituição Federal
não constitui obice a sua incidencia, vez que e dirigido ao
legisladorordinário,  tão  somente  no  que  vincula  a  criação,
majoração ou extensão   de   beneficio   ou  serviço   da
seguridade   social  a correspondente fonte de custeio.
          Precedentes.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.